Tribunal: TJSP
Processo: 2039684-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegado excesso de execução. Insurgência contra a cobrança de honorários contratuais. Matéria que não pode ser conhecida de ofício. Via estreita que apenas admite discussão de matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e que não demanda dilação probatória. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Alegado excesso de execução. Insurgência contra a cobrança de honorários contratuais. Matéria que não pode ser conhecida de ofício. Via estreita que apenas admite discussão de matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e que não demanda dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2039684-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante SANDRA SATYRO, é
agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
2
VOTO No: 29.551
Agravo de Instrumento No: 2039684-97.2020.8.26.0000
COMARCA: Itu
Agravante: Sandra Satyro
Agravado: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A
Interessados: Luis Carlos Franceschinel e Auto Posto Estradao de Itu Ltda
Execução de título extrajudicial. Cédula de Crédito
bancário. Exceção de pré-executividade. Rejeição.
Alegado excesso de execução. Insurgência contra a
cobrança de honorários contratuais. Matéria que não
pode ser conhecida de ofício. Via estreita que apenas
admite discussão de matéria de ordem pública,
conhecível de ofício, e que não demanda dilação
probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão de fls.
1077/1079, dos autos de origem, que julgou improcedente a exceção
de pré-executividade e a impugnação à penhora.
Recorre a excipiente/executada.
Sustenta, em breve síntese, que requereu o expurgo
na quantia executada do valor correspondente aos honorários
contratuais, à ordem de 20%, posto que o ajuizamento da cobrança
executiva não traz consigo o dever do inadimplente de pagar verba
honorária contratada, que não se confunde com a verba
sucumbencial fixada em juízo. Aponta, assim, excesso de execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
3
que tal excesso não constitui matéria de prova a ser produzida em
embargos do devedor, pois incontroversa nos autos; que não se
justifica a possibilidade de ressarcimento de honorários quando
estes não se referem à própria atuação judicial. Insiste que a questão
é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão; que é
desnecessária a remessa às vias de embargos do devedor para
abertura de contraditório ou dilação probatória; que o excesso é
constatado de plano, pois consta da planilha de fls. 350/351, dos
autos principais; que é matéria que pode ser conhecida de ofício
pelo juiz. Requer seja reforma d a r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparo e oferecimento de contraminuta
pela parte adversa (fls. 62/68).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 57).
É o relatório.
A exceção de pré-executividade admite discussão
de matéria de ordem pública, conhecível de ofício e que não
demanda dilação probatória.
Quanto ao seu cabimento, já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
4
“(...) 1. A exceção de pré-executividade é cabível
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material
e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é
indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de
dilação probatória. (...)” (REsp 1110925/SP, rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, julgado em 22/04/2009, destaquei)
Na espécie, a executada é garantidora solidária dos
débitos assumidos junto ao exequente, através do “Contrato de
Cessão de Marcas, Fornecimento de Produtos e Outros Pactos com o
Revendedor” e nas “Escrituras Públicas de Constituição de Garantia Real
para Revendedor”, como descrito na exordial da ação executiva.
Foi devidamente citada por Carta Precatória em
18/07/2016 (fls. 604/609, dos autos originários) e apresentou
manifestação
por
petição
protocolada
em
30/07/2019
(fls.
1052/1056), através da qual alega, em suma, excesso de execução em
decorrência do acréscimo, no valor executado, da quantia referente
ao ressarcimento de honorários contratuais.
Tal manifestação foi recebida como exceção de pré-
executividade, rejeitada pelo juízo originário na decisão que motiva
o presente recurso (fls. 1077/1079).
Pois bem.
É certo que os princípios da instrumentalidade e
economia processual são considerados sempre que se vislumbra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
5
possibilidade de aproveitamento dos atos praticados, com ausência
de prejuízo.
No presente caso, no entanto, a via da exceção de
pré-executividade é incabível, posto que a matéria alegada não pode
ser apreciada sem que se realize imperiosa dilação probatória.
É o que consta da r. decisão combatida:
“A objeção de pré-executividade é uma forma de defesa que pode
ser apresentada nos próprios autos da execução por meio de uma
simples petição, antes da penhora e, portanto, da oposição dos
embargos. A objeção de pré-executividade evita que o executado
passe pelo constrangimento de ser submetido a uma constrição
judicial ilegal, fundamentada em uma execução de um título
nulo ou quitado.
As matérias alegadas nas referidas objeções são de ordem
pública, não sujeitas às regras de preclusão, ou aquelas que não
necessitam de dilação probatória.
Logo, não se admite que seja instaurado o contraditório e fase
instrutória nos autos da ação de execução por meio das objeções
de pré-executividade. No entanto, havendo a necessidade de
instrução probatória, esta não pode ser feita no bojo da
execução, sendo as partes remetidas à via de embargos.
No presente feito, não é possível acolher a alegação de excesso do
numerário executado. Isso porque, a controvérsia a respeito do
suposto excesso constitui matéria de prova.
Destaco que às partes deve ser concedido o direito de
produzirem a prova que entenderem necessárias para sustentar
suas alegações. Contudo, estas provas somente podem ser
produzidas em embargos.
(...)
Portanto, não sendo possível demonstrar de plano as alegações
daexecutada, este deve ser remetidos às vias adequadas, quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
6
sejam, os embargos.”
In casu, a excesso de execução deveria ser objeto de
embargos à execução, em especial porque a cobrança dos honorários
contestados decorre de cláusula expressa da pactuação havida entre
as partes (Cláusula 4.3.2, do contrato de fls. 22/27, dos autos da
execução).
As matérias suscitadas em sede de exceção de pré-
executividade dizem respeito à procedibilidade da ação de
execução. Seriam exemplos a nulidade ou inexigibilidade do título a
falta de alguma das condições da ação, ausência de pressupostos
processuais ou a nulidade de algum ato da execução (citação,
intimação, penhora, medidas de expropriação).
Em julgamento desta C. Câmara, do qual
participou este Relator, votando favorável:
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Cédula de
Crédito Bancário. Alegações de excesso de execução e de existência de
cláusulas abusivas no contrato. Conhecimento. Impossibilidade, por não
se tratar de matérias de ordem pública, que independem de dilação
probatória. Discussões que somente tem cabimento em embargos à
execução: Apenas é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para
a veiculação de matérias de ordem pública e que independem de dilação
probatória, o que não se verifica se o devedor pretende, nesse incidente,
alegar excesso de execução e existência de cláusulas abusivas no contrato,
pois discussões como essas somente tem cabimento em embargos à
execução. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no
2105678-77.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Nelson
Jorge
Júnior,
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2039684-97.2020.8.26.0000 - Itu - Voto 29.551
7
31.10.2017).
Dessa forma e limitada a cognição às matérias de
ordem pública, correta a decisão que rejeitou o incidente, que não
substitui a oposição de embargos à execução.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator